Tribunal: TJDFT
Processo: 0737731-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA INCOMPLETA, CONTRADITÓRIA E INCONCLUSIVA.
I – A perícia médica judicial foi incompleta, inconclusiva e contraditória, uma vez que realizada sem se observar os ditames dos arts. 473, inc. IV e 477, § 2°, inc. I, do CPC. Declarada a nulidade do processo e da r. sentença, ante o cerceamento de defesa, para que nova perícia seja realizada.
II - Apelação provida.